Tribunal: TJES
Processo: 5005516-09.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005516-09.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TATIANA RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE DOMINGOS MARTINS/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente nos autos de ação penal pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, em contexto de discussão familiar envolvendo o filho de seu ex-companheiro.

2.
A defesa sustenta a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva e requer sua substituição por prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista, uma delas com necessidade intensiva de suporte, sendo indispensável aos cuidados das filhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes elementos concretos aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva; e (ii) definir se a paciente faz jus à substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP e da orientação firmada pelo STF no HC coletivo nº 143.641/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 318, V, do Código de Processo Penal autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a agente for mulher com filho menor de 12 anos de idade.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 143.641/SP, firmou entendimento no sentido de que a prisão preventiva deve ser substituída por domiciliar em favor de mulheres mães de crianças menores ou pessoas com deficiência, ressalvadas hipóteses excepcionais devidamente fundamentadas.

6. Embora o fato investigado envolva suposta violência praticada com instrumento contundente, os elementos constantes dos autos indicam, em análise preliminar, contexto de discussão familiar, com indícios de legítima defesa e ausência de lesões graves à vítima.

7. A paciente possui condições pessoais favoráveis e é responsável direta pelos cuidados de duas filhas menores diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista, circunstância corroborada por laudos médicos, declarações e documentação juntada aos autos.

8. Inexistem, neste momento processual, fundamentos concretos
aptos
a justificar a manutenção da prisão preventiva, sendo cabível a substituição da custódia por prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
0
5516
-
09
.202
6
.8.08.0000

PACIENTE:
TATIANA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DE DIREITO
DA
2
ª VARA
DE DOMINGOS MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,

com pedido liminar,
impetrado em favor de
TATIANA RODRIGUES
ante a alegação de
suposto
constrangimento ilegal causado pelo
JU
ÍZO
DA
2
ª VARA DE
DOMINGOS MARTINS

n
os autos d
a
A
ção Penal

nº
5000250
-
87
.202
6
.8.08.001
7
.

O
s
impetrante
s
alegam, em suma,
que:
I)
a prisão preventiv
a da paciente foi decretada e mantida em razão de episódio isolado ocorrido em ambiente familiar fragilizado, após a dissolução de união estável;
II)
a paciente possui duas filhas, Thaiany Rodrigues Duarte (06 anos) e Thaluany Rodrigues Medeiros (11 anos),
ambas

com
diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, sendo
certo que
a mais velha
p
ossui necessidade intensiva de suporte terapêutico multidisciplinar, demandando acompanhamento permanente, conforme laudos médicos juntados aos autos;
III)
a indispensabilidade da presença materna é confirmada por 21 declarações de moradores próximo
s
ao local dos fatos, que descrevem a paciente como única responsável pelos cuidados integrais das criança
s, bem como abaixo-assinado subscrito por 136 moradores, que ressaltam que a ausência da genitora compromete diretamente o tratamento médico, a rotina escolar e a estabilidade emocional das menores;
IV)
a declaração elaborada pela professora Helenice Dias Rodrigues, datada de 26/03/2026, descreve a intensa rotina de cuidados desempenhada pela paciente, destacando dedicação integral, ausência de rede de apoio familiar e a necessidade constante de supervisão das crianças, inclusive para atividades cotidianas básicas;
V)
mesmo diante d
o
robusto conjunto probatório demonstrando a indispensabilidade materna
aos cuidados das filhas
, o pedido de liberdade provisória e prisão domiciliar fo
i
indeferido, sob
o
fundamento genérico de que não rest
ou
comprovado que a paciente seria figura central na vida das crianças,
em decisão
fundamentada essencialmente na gravidade abstrata do delito e na existência de registros pretéritos arquivados e sem condenação;
VI)
causa legítima inquietação aos impetrantes o fato de que a paciente foi denunciada com fundamento no art. 129, §9º, do Código Penal, cuja redação foi dada pela Lei nº 11.340/06, diploma legal concebido historicamente como instrumento de proteção da mulher em situação de violência doméstica;
VII)
no caso, a utilização do dispositivo legal está sendo utilizado em contexto
de
indícios de conflito recíproco e possível situação de vulnerabilidade da própria paciente, situação que exige reflexão jurídica cuidadosa, sobretudo quando tal enquadramento passa a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa existente no ordenamento jurídico;
VIII)
a
manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional, especialmente
se
consideradas as circunstâncias pessoais da paciente e o impacto direto sobre
as
duas crianças em condição de hipervulnerabilidade.

Com base em tais fundamentos, r
eque
r
em
,
em sede liminar, a

imediata
substitu
ição d
a prisão preventiva por prisão domiciliar
e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para revogar o decreto preventivo.

O
pedido liminar foi deferido (ID 18962058).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 19028608).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela concessão da ordem (ID 19157056).

Pois bem.

Na espécie, a prisão preventiva da
paciente
foi decretada em audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública e na gravidade concreta dos fatos.

Ao passo que o pedido de prisão domiciliar
foi negado,
por ter sido o
crime supostamente praticado com
violência
e
grave ameaça à pessoa
, envolvendo o uso de instrumento contundente (enxada) e agressividade acentuada, atingindo região vital da vítima (cabeça), por constar que a acusada teria desferido golpes de enxada contra a cabeça, ombro e mão da vítima, seu enteado, no âmbito de uma discussão familiar, cessando a agressão apenas
com a
intervenção de terceiro.

Inicialmente, ressalto que a
regra contida n
o art. 318, V, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser substituída quando a agente for
“mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”.

Ao interpretar o alcance do referido dispositivo, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
HC nº 143.641/SP
, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu
ordem em
habeas corpus
coletivo
para
“determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
(...).”
(HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, publicado em 09/10/2018)

Assim, a Corte Suprema
estabeleceu
como
regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos d
e
mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes
.

Todavia,
n
o próprio julgado também
foram
especi
ficadas
as
exceções
que vedam a concessão do benefício, quais sejam, nas
hipóteses de
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça
e de crimes contra seus descendentes (art. 318-A, I e II, do CPP), bem como em outras situações excepcionais fundamentadas pelo juízo, por exemplo, quando há evidências de que os menores estão expostos às práticas criminosas ou em situação de risco e insegurança.

Após analisar os autos com acuidade, verifico que os fatos se deram em
contexto de discussão familiar
envolvendo o filho do ex-companheiro da paciente.

Não obstante o uso de objeto contundente (enxada),
há indícios de que a paciente agiu em legítima defesa
após injusta provocação.

De outro lado,
os danos
provocados
na suposta vítima, Gabrie
l

Fernando de Almeida
,
não
ultrapassam as

escoriações
leves
,
sem
qualquer
gravidade
concreta
,
revelando, a princípio,
a ausência de intensidade da conduta da denunciada.

Não fosse o bastante
,
a paciente
é

mãe de
02
(
duas
) filh
a
s menores de 12
(
doze
) anos,

ambas com
Transtorno do Espectro Autista

(u
ma com nível 3 de suporte
)
,

que demandam cuidados intensivos,
rotina exaustiva
e acompanhamento
médico e terapêutico
meticulosos
.

No caso
,
observ
o ainda
que a ré
é detentora

de
condições pessoais favoráveis. Logo, inexistem, neste momento processual, elementos concretos que impeçam
a concessão d
o benefício.

À luz do exposto, sem mais delongas
,

CONCEDO A ORDEM
, confirmando a liminar antes deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.